Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-12.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002217-12.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ADRIANO DOS ANJOS DA SILVA - CPF: 053.854.241-10 (APELADO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MONICA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 054.514.981-99 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO COM ANIMAL SILVESTRE (ANTA) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 14 E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC) – FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO – PRESENÇA DE ANIMAL SILVESTRE NA PISTA COMO FORTUITO INTERNO – TEMA 1.122/STJ (RESP 1.908.738/SP) – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – CONDENAÇÃO
ULTRA PETITA
EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS141 E 492 DO CPC – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), não havendo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente à formação do convencimento, legitimando o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

A concessionária de serviço público que administra rodovia submetida a pedágio responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

A presença de animal silvestre em pista de rolamento, especialmente em região sabidamente habitada por fauna nativa, constitui evento previsível e inerente ao risco da atividade, configurando fortuito interno, não apto a afastar o dever de indenizar, salvo demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.122 (REsp 1.908.738/SP), ao reconhecer a responsabilidade objetiva das concessionárias por acidentes envolvendo animais em rodovias concedidas, deve ser interpretada de forma sistemática, aplicando-se também aos casos de colisão com animal silvestre, diante da similitude do risco imposto à segurança viária.

Comprovado o sinistro ocorrido em 27/02/2022, na BR-163, Km 701, Município de Lucas do Rio Verde/MT, bem como os prejuízos materiais no importe de R$ 13.535,99, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento, com incidência de correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Configurada condenação
ultra petita
quanto aos danos morais, por ter a sentença fixado valor superior ao postulado na inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, impõe-se o decote do excesso.

Observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do Código Civil), bem como a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto, revela-se adequada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, quantia suficiente para compensar o abalo suportado, sem ensejar enriquecimento sem causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002217-12.2022.8.11.0045

APELANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADOS: MARCOS ADRIANO DOS ANJOS DA SILVA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Tabatha Tosetto
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1002217-12.2022.8.11.0045,
ajuizada por
MARCOS ADRIANO DOS ANJOS DA SILVA e outro
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ora apelante a
“
(I)
indenização por danos materiais, no valor de R$ 13.535,99 (treze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos)., autorizada a incidência de correção monetária pela partir o índice IPCA a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data do acidente) (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e,
(II)
indenização por danos morais, na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizado em sua expressão monetária pelo índice IPCA, a partir da data da presente sentença (Súmula 362 do STJ), e com a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), nos termos da fundamentação”

(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 330957860, sendo este rejeitado no Id. 330957863.

A apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguindo a ocorrência de
error in procedendo
.

Sustenta que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem proferir despacho saneador, deixando de fixar os pontos controvertidos e de distribuir o ônus da prova, impedindo a recorrente de comprovar fatos impeditivos do direito dos autores.

Argumenta a Concessionária que a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da parte autora eram imprescindíveis para esclarecer a dinâmica do acidente e comprovar a excludente de responsabilidade por caso fortuito, bem como para demonstrar as medidas mitigadoras adotadas na rodovia.

Assevera que, ao inverter o ônus da prova atribuindo à ré o dever de demonstrar sua diligência e, simultaneamente, indeferir o meio de prova adequado para tanto, o magistrado violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando decisão surpresa.

No mérito, a recorrente defende a inaplicabilidade do Tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Alega que o referido precedente trata de responsabilidade por animais domésticos, enquanto o acidente em questão envolveu um animal silvestre (anta).

Ademais, pontua que o acórdão paradigma (REsp 1.908.738/SP) ainda não transitou em julgado, o que impediria sua aplicação vinculante imediata, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Insurge-se ainda, contra a responsabilidade objetiva que lhe foi imputada, defendendo o estrito cumprimento do dever de vistoria e monitoramento da via.

Relata que, conforme disposições do Programa de Exploração da Rodovia (PER) da ANTT, realiza inspeções a cada 90 minutos e mantém o Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) ativo.

Destaca que apresentou relatório comprovando que o trecho do acidente havia sido vistoriado minutos antes do ocorrido, sem que qualquer animal fosse avistado, o que demonstraria a inexistência de omissão ou falha na prestação do serviço.

Sustenta a ocorrência de excludente de responsabilidade por caso fortuito, argumentando que a invasão da pista por animal silvestre, a despeito de todas as cautelas adotadas, configura evento imprevisível e inevitável.

Enfatiza que não possui o dever de criar barreiras intransponíveis em toda a extensão da rodovia, especialmente em áreas rurais, e que adota medidas mitigadoras de monitoramento de fauna, tais como instalação de placas, passagens de fauna e adaptação de bueiros, ações estas reconhecidas pelo "Prêmio Via Viva" da ANTT.

Aduz a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o evento danoso, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil.

Afirma que o acidente decorreu de circunstância alheia à sua vontade e controle, razão pela qual não pode ser compelida a reparar os danos alegados pelos autores.

Quanto aos danos materiais, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, reiterando que os prejuízos suportados pelos apelados não decorreram de falha na prestação do serviço público concedido.

Argumenta que a ausência de comprovação do nexo causal impede o dever de indenizar e que a condenação ensejaria enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos morais, a apelante defende sua improcedência, alegando que o fato narrado não ultrapassa a esfera do mero dissabor e que não houve ato ilícito imputável à ré.

Reforça que a colisão com animal silvestre que ingressa subitamente na pista não caracteriza negligência da concessionária, descabendo a reparação por abalo moral.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a recorrente aponta que a sentença foi
ultra petita
ao fixar os danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Destaca que a petição inicial limitou expressamente a pretensão indenizatória a R$ 12.255,00 (doze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), violando o princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Requer, portanto, o decote do excesso para adequar a condenação aos limites do pedido.

Ainda em relação ao
quantum
indenizatório, argumenta que o valor arbitrado é exorbitante e desproporcional à gravidade dos fatos e à extensão do dano, superando inclusive o montante dos danos materiais.

Invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para pleitear a redução da indenização, sugerindo, em caráter eventual, a fixação em patamar não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

A par destes argumentos pugna:
“
a)
Acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando a cassação da Sentença, com retorno dos autos à primeira instância para que se conclua a fase instrutória;
b)
O reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 1.122 do STJ ao caso concreto, afastando-se a responsabilidade objetiva da Recorrente, diante da ausência dos requisitos necessários à sua incidência;
a)
No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença, para desconstituir a obrigação da Recorrente de indenizar a Recorrida, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, uma vez que restou comprovada a ocorrência de caso fortuito;
c)
Alternativamente, caso mantida a condenação em danos morais requer seja decotado o excesso ultra petita, limitando-se o valor da indenização moral ao quantum pleiteado na inicial (R$ 12.255,00);
d)
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, seja o valor reduzido para um montante condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em atenção às circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, notadamente em valores não superiores a R$ 5.000,00.
e)
A condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando sua integral sucumbência.”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 330957871, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 331301882.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ora apelante a
“
(I)
indenização por danos materiais, no valor de R$ 13.535,99 (treze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos)., autorizada a incidência de correção monetária pela partir o índice IPCA a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data do acidente) (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e,
(II)
indenização por danos morais, na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizado em sua expressão monetária pelo índice IPCA, a partir da data da presente sentença (Súmula 362 do STJ), e com a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), nos termos da fundamentação”

(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Eis a sentença exarada:

“
II.I. Preliminares

II.I.I. Do julgamento antecipado da lide

Consoante supra relatado, instadas quanto as provas que pretendiam produzir (id. 94770868), a ré pugna pela produção de prova oral para oitiva de testemunhas, com o objetivo de esclarecer acerca das medidas mitigadoras para prevenção de invasão de animais na via e acerca do cumprimento de vistoria, esclarecendo-se ainda que foram cumpridas todas as obrigações contratuais.

Sem razão a ré.

Os pontos controvertidos objeto do pedido inicial dizem respeito a verificação da ocorrência, ou não, de danos de ordem moral e material decorrente de acidente de trânsito, e o respectivo quantum.

Veja-se que não há controvérsia alguma nos autos quanto a “medidas mitigadoras para prevenção de invasão de animais na via”.

Tal questão é completamente alheia ao processo.

Igualmente descabido o pedido da ré para produção de prova oral para esclarecer “que foram cumpridas todas as obrigações contratuais”, haja vista, notadamente, que tal questão será analisada apenas e tão somente com as provas documentais já carreadas nos autos.

Entendo que o conjunto fático-probatório presente nos autos é suficiente para a formação da convicção deste Juízo, sendo totalmente desnecessária a produção das provas requeridas pela parte ré.

Dessa forma, diante da ausência de utilidade das provas requeridas, de rigor o seu indeferimento.

A controvérsia é essencialmente de direito, o que permite julgar de pronto a causa, na forma recomendada pelo artigo 355, I do Código de Processo Civil.

[...]

II.II. Mérito

II.II.I. Da responsabilidade

[...]

A controvérsia instala-se na análise da conduta do motorista autor, Marcos. Se o seu comportamento concorreu ou não para o acidente.

Cediço que em se tratando de rodovia administrada por particular e tendo o condutor o dever de pagar a tarifa (pedágio) ao concessionário para trafegar, resta configurada a prestação de serviço para os fins do CDC.

Nesse sentido, a responsabilidade do concessionário administrador da rodovia é objetiva, independente de culpa, conforme art. 14, do aludido diploma legal e, ainda, consoante estabelece o § 6o do art. 37 da Constituição Federal, por se tratar de concessionária de serviço público, de modo que deve assegurar e manter a rodovia em condições adequadas para o tráfego dos usuários [...]

[...]

Da análise dos autos verifica-se que a parte autora se desincumbiu de comprovar que o acidente ocorreu na data de
27/02/2022, às 22:30 horas, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, na BR: 163 KM: 701,0, sentido Crescente, estando o céu claro, a pista sem acostamento, sendo simples e reta.

[...]

A prova documental produzida nos autos demonstra que o infortúnio, de fato, foi ocasionado ante a existência de animal silvestre (anta) na pista, logo, considerando que a responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva e, constatado que a causa do acidente se deu pela existência de animal na pista, patente a responsabilidade da ré em reparar o dano.

Por outro lado, inviável o reconhecimento da excludente de responsabilidade relativa à culpa de terceiro, já que a existência de animal na rodovia não pode ser considerada hipótese de caso fortuito. Pelo contrário, trata-se de situação que se insere no risco da atividade econômica desenvolvida, e enseja a responsabilidade objetiva da concessionária, que tem o dever de zelar pela manutenção constante de perfeitas condições
de tráfego
.

Ademais, não há falar-se
em culpa exclusiva do motorista, já que não existe qualquer elemento de prova apto a demonstrar que conduzia em alta velocidade ou de forma negligente, em relação aos demais veículos que trafegavam naquela rodovia.

Outrossim, a concessionária ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, tendo em vista que não trouxe aos autos prova capaz de corroborar suas alegações ou mesmo demonstrar culpa exclusiva do autor, com o objetivo de afastar sua responsabilidade.

Destaco, mais uma vez, apenas para que não se alegue futuro cerceamento de defesa, que a ré não requereu a produção de provas específicas a tanto, tendo requerido apenas provas inúteis a demonstrar o liame fático-jurídico.

II.II.I.i. Danos materiais

Os danos materiais devem ser fixados de acordo com a prova produzida nos autos.

A título de danos materiais o autor pugna pela condenação da ré no conserto do veículo, tendo realizado 3 (três) orçamentos (Id. 82418620), do qual o mais baixo resultou no valor de R$ 13.347,99 (treze mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) (f. 01), além da muleta no valor de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais), conforme nota fiscal de id. 82418625.

Deste modo, caberá a parte requerida indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos no importe de R$ 13.535,99 (treze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Deve, pois, ser ressarcida a parte autora pelo prejuízo sofrido.

II.II.I.ii. Danos morais

Quanto ao dano moral, deve-se esclarecer que o abalo psicológico que provoque um desconforto considerável, além do aborrecimento normal, dá ensejo à reparação a este título.

Assim, é inafastável a condenação por danos morais devida em benefício do autor Marcos em razão do acidente de trânsito ora discutido, pois não há que se questionar o abalo moral sofrido por ele, tanto diante da foto do estado em que o veículo ficou, quanto pelo grave acidente ocorrido, todas as sequelas advindas em sua perna, decorrendo claros traumas, além do fato de ter que ajuizar ação judicial.

[...]

Assim, para o arbitramento da indenização por dano moral, portanto, devem ser considerados a extensão do dano, a capacidade econômica do réu e da vítima, a prática de atos tendentes a equacionar o problema, a demonstração de arrependimento, o reconhecimento do erro, o comportamento da vítima, o grau de culpa, entre outros elementos, para que a verba indenizatória não seja irrisória ou exacerbada.

Inobstante o caráter punitivo suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável, não se pode perder de vista que o valor deve garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, sem, contudo, gerar o enriquecimento indevido da parte autora.

No caso em apreço, o autor é pessoa física, atuando como auxiliar administrativo. Por outro lado, o réu se trata de grande concessionária.

Assim, em análise a toda circunstância constante do conjunto probatório dos autos (ato ilícito perpetrado e extensão do dano), bem como a condição financeira das partes, mostra-se adequado à espécie o valor dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

III. DISPOSITIVO

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de condenar a ré, CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. a pagar aos autores, MARCOS ADRIANO DOS ANJOS DA SILVA e MONICA DE OLIVEIRA BARBOSA:

(I)
indenização por danos materiais, no valor de R$ 13.535,99 (treze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos)., autorizada a incidência de correção monetária pela partir o índice IPCA a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data do acidente) (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e,

(II)
indenização por danos morais, na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizado em sua expressão monetária pelo índice IPCA, a partir da data da presente sentença (Súmula 362 do STJ), e com a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), nos termos da fundamentação.

De consequência, julgo extinta esta fase processual cognitiva com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em virtude da sucumbência, condeno a pessoa jurídica ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios aos patronos da embargante/executado, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, NCPC).”
(Id. 330957857)

Pois bem.

Preliminarmente, a apelante aduz que teve o seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide, sustentando para tanto que o douto juízo
a quo
deixou de proferir o despacho saneador, não fixando os pontos controvertidos e tampouco distribuindo o ônus da prova, em manifesta inobservância ao devido processo legal.

Afirma que, por se tratar de matéria fática complexa, a prova documental não era suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo imprescindível a produção de prova oral, especialmente a testemunhal, a qual foi expressamente requerida para demonstrar a regularidade das vistorias, as medidas de segurança adotadas e a própria dinâmica do acidente, a fim de comprovar a excludente de responsabilidade por caso fortuito.

Cumpre salientar que a respeito do tema, a Magistrada sentenciante decidiu pelo julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que a controvérsia estabelecida nos autos cingia-se à verificação da ocorrência de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito e à respectiva quantificação, reputando desnecessária a produção de prova oral requerida pela ré, porquanto destinada a elucidar questões alheias ao objeto litigioso, como supostas medidas mitigadoras para prevenção de invasão de animais na via e o cumprimento de obrigações contratuais, matérias passíveis de aferição mediante a prova documental já carreada.

Assentou que o conjunto fático-probatório constante dos autos era suficiente à formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, indeferindo as provas reputadas inúteis.

Ainda fez constar expressamente:

“[...] Outrossim, a concessionária ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, tendo em vista que não trouxe aos autos prova capaz de corroborar suas alegações ou mesmo demonstrar culpa exclusiva do autor, com o objetivo de afastar sua responsabilidade.

Destaco, mais uma vez, apenas para que não se alegue futuro cerceamento de defesa, que a ré não requereu a produção de provas específicas a tanto, tendo requerido apenas provas inúteis a demonstrar o liame fático-jurídico.
[...]”
(Destaquei)

Com efeito, assim como a Magistrada de origem, entendo que a prova documental carreada, notadamente os documentos que instruem a inicial, mostra-se suficiente para a reconstrução segura da dinâmica do sinistro, da ocorrência do dano e do respectivo nexo causal, revelando-se prescindível a produção de prova oral.

É assente que o magistrado, na condição de destinatário final da prova, detém poderes para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, tratando-se de responsabilidade objetiva de concessionária de serviço público, à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a eventual demonstração de fiscalização ou de ausência de culpa não se presta, por si só, a elidir o dever de indenizar decorrente da falha na prestação do serviço, consubstanciada na presença de animal na pista de rolamento.

Desse modo, o acervo probatório já produzido autoriza o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, sem que se vislumbre qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada pela recorrente.

Passando à análise do mérito recursal, insta salientar que, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis:

“
Art. 37
[...]

§ 6o.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.”

Assim, a requerida, ora apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público. Vejamos:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“
Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A alegação de que o acidente decorreu de fortuito externo, por envolver animal silvestre, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária.

O ingresso de fauna nativa em rodovias de regiões de cerrado, sabidamente habitadas por tais espécies, é fato previsível e que deve ser devidamente mitigado por meios técnicos apropriados, como cercas de contenção, passagens de fauna, sinalizações eficazes, patrulhamento constante e outras providências compatíveis com a natureza do serviço prestado. A previsibilidade e evitabilidade do risco natural tornam imperativa a atuação diligente da concessionária.

Embora a concessionária tenha alegado o cumprimento do prazo contratual de 90 minutos para a inspeção do trecho, tal fato, por si só, não é apto a exonerá-la do dever de indenizar. O contrato de concessão não pode ser interpretado como cláusula de irresponsabilidade ou excludente de responsabilidade, sobretudo quando se verifica que a medida de inspeção periódica não é suficiente para evitar ou minimizar os riscos inerentes à circulação de animais de médio e grande porte em rodovias de trânsito rápido.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 1.908.738/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.122), fixou a tese de que as concessionárias de rodovia respondem objetivamente pelos danos ocasionados por acidentes envolvendo animais domésticos nas vias sob sua administração.

Embora a decisão tenha se debruçado primariamente sobre a presença de animais domésticos, o entendimento consagrado estende-se, por interpretação sistemática e teleológica, aos casos de animais silvestres, à medida que o risco imposto à integridade física e patrimonial dos usuários da rodovia é da mesma natureza e gravidade.

A distinção entre os tipos de fauna não afasta a obrigação da concessionária de garantir um serviço seguro e eficiente, sendo imperativo que adote todas as providências técnicas e administrativas necessárias à prevenção de sinistros, independentemente da classificação zoológica do animal envolvido.

Salienta-se ainda que o tema mencionado,
não
exime à concessionária de condenações advindas de acidentes com animais silvestres, ao passo que, o entendimento firmado no STJ teve como alicerce a dificuldade de identificação dos proprietários dos animais domésticos envolvidos em acidentes, tornando complexa a responsabilização em casos tais.

Ora, se em relação aos animais domésticos, cuja guarda e propriedade poderiam em tese ser atribuídas a terceiros, já se impõe a concessionária o dever de zelar pela segurança da via, com mais razão se deve reconhecer essa obrigação diante da presença de animais silvestres, cuja circulação em áreas de preservação ou transição ecológica é plenamente previsível.

Em casos absolutamente análogos, não destoa o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO E DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO ENTRE VEÍCULO SEGURADO E ANIMAL SILVESTRE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, §6o DA CF/88 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA ESCORREITA
- RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de serviço público que administra rodovia federal submetida a pedágio assume responsabilidade objetiva pela segurança dos usuários, conforme previsão do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

A presença de animal silvestre em pista de rolamento, ainda que em região de cerrado, não configura, por si só, hipótese de fortuito externo, porquanto se trata de evento previsível e mitigável mediante adoção de medidas estruturais e operacionais de contenção, como cercas-guia, sinalização apropriada, passagens inferiores de fauna e monitoramento permanente.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.122, embora referida originalmente a animais domésticos, deve ser estendida, por analogia e interpretação sistemática, aos casos de colisão com animais silvestres, dada a similitude do risco imposto à segurança viária.

Restando comprovado nos autos o sinistro ocasionado pela colisão do veículo segurado com animal silvestre, sem demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, impõe-se reconhecer o dever da concessionária de indenizar a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, em virtude do pagamento da indenização securitária.

O conjunto probatório apresentado, consistente em fotografias, laudo de vistoria e notas fiscais, revela nexo de causalidade suficiente entre o dano e a falha na prestação do serviço público, não sendo afastado pelas alegações defensivas de cumprimento contratual ou ausência de prova do local exato do sinistro
.”

(N.U 1010579-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA CONCEDIDA – TEMA 1.122/STJ –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, restou demonstrado que o acidente ocorreu após
animal silvestre (anta)
ter adentrado em rodovia sob concessão da Apelante, o que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.122, de modo que nenhum reparo deve ser feito no reconhecimento da procedência do pleito indenizatório formulado na petição inicial.
”

(N.U 1002002-82.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL SILVESTRE NA PISTA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Reparação de Danos ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a ré ao pagamento de R$ 35.312,00, a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido na BR-163, no município de Nova Mutum/MT. O sinistro envolveu um veículo segurado pela parte autora, que colidiu com um animal silvestre na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária da rodovia deve responder objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado pela presença de animal silvestre na pista de rolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo, o que dispensa a comprovação de culpa e exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A relação jurídica entre usuário e concessionária de rodovia tem natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (REsp 647.710/RJ).

A presença de animais na pista não constitui fato imprevisível e inevitável, sendo obrigação da concessionária adotar medidas eficazes de segurança e manutenção da rodovia, tais como inspeções periódicas, instalação de cercas e criação de passagens para a fauna.

A vistoria periódica da rodovia, ainda que realizada nos intervalos estabelecidos no contrato de concessão, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, pois sua obrigação é garantir a segurança contínua dos usuários.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), firmou entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos causados por acidentes envolvendo animais domésticos na pista.
Esse entendimento se estende aos casos envolvendo animais silvestres, pois o risco à segurança dos usuários permanece o mesmo.

Inexistindo prova de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito irresistível, resta configurado o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado pela presença de animal silvestre na pista, aplicando-se o art. 37, § 6o, da CF e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A obrigação da concessionária de garantir a segurança dos usuários não se restringe à realização de vistorias periódicas, devendo adotar medidas eficazes para impedir a invasão de animais na pista, tais como cercas, passagens subterrâneas ou aéreas para fauna e sinalização adequada.

A mera demonstração de cumprimento dos prazos contratuais de inspeção não afasta a responsabilidade da concessionária, pois o risco inerente à atividade impõe a adoção de todas as medidas preventivas razoáveis para evitar acidentes.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, I, e 14, § 3o; CC, art. 475; CPC, arts. 341 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 26/08/2024; TJSP, Apelação Cível 10114864220228260309, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 29/08/2024; TJMS, Apelação Cível 08006349220178120054, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 08/08/2024; TJMT, Apelação Cível 1001956-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/04/2024; TJMT, Apelação Cível 1000366-69.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07/12/2022.”

(N.U 1036870-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (Destaquei)

A essência da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, reside na tutela do usuário diante dos riscos inerentes à atividade concedida, impondo à concessionária o ônus de afastar, de forma eficaz, qualquer fator previsível que comprometa a segurança da via, inclusive a presença de fauna silvestre.

Portanto, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

Quanto aos danos morais, constou no dispositivo da sentença:

(II)
indenização por danos morais, na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizado em sua expressão monetária pelo índice IPCA, a partir da data da presente sentença (Súmula 362 do STJ), e com a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), nos termos da fundamentação.

Contudo, o pedido inicial se deu nos seguintes termos:

“
SEJA JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, condenando as Requeridas a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 12.255,00 (doze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais)
, bem como danos materiais no valor de R$ 13.535,99 (treze mil, quinhentos e trinta e cinco reais reais e noventa e nove centavos), sendo pago tudo devidamente atualizado, com juros e correção monetária;”
(Destaquei)

Nessa extensão, a condenação é, de fato,
ultra petita
, em manifesta violação ao princípio da adstrição ou congruência, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao julgador proferir decisão em quantidade superior ao que foi demandado.

Impõe-se, portanto, o decote do excesso.

Contudo, ainda que se reduza o
quantum
ao teto do pedido inicial, o valor de R$ 12.255,00 revela-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser igualmente revisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, a indenização por danos morais cumpre dupla função: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular condutas lesivas pelo ofensor. Não pode, todavia, converter-se em fonte de enriquecimento sem causa, nem ser arbitrada em patamar que destoe da realidade dos fatos apurados nos autos.

No caso em exame, o evento danoso decorreu da colisão com animal silvestre (anta) que adentrou subitamente a pista de rolamento.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem sequelas físicas ou psicológicas permanentes, tratamento prolongado ou situação de especial vulnerabilidade dos Recorridos capaz de justificar indenização em patamar mais elevado.

Considerando, assim, a natureza do evento, a ausência de dolo ou culpa grave da Concessionária, o caráter compensatório e não punitivo da verba, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, tenho por adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar os transtornos sofridos pelos Recorridos sem implicar enriquecimento sem causa, em observância ao disposto no art. 944,
caput
, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença prolatada pelo juízo de origem, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo, sobre esse montante, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir do evento danoso, nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406, parágrafo único, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, mantendo-se a sentença inalterada quanto aos demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026